Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801303-10.2023.8.14.0401

APELANTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, §6º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inviável o pleito de absolvição e/ou desclassificação para receptação culposa, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a ele a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos das testemunhas em Juízo são suficientes para se concluir que o apelante sabia da origem ilícita do bem adquirido, pertencente à concessionária de serviços públicos, e o recebeu, em proveito próprio

2. É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, no mínimo, proceder com mais cuidado a quando da aquisição de qualquer bem, principalmente ao receber a informação de que tais bens, de valor comercial alto, teriam sido encontradas “jogadas” ao lado de uma torre.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 180, §6º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que policiais civis já vinham investigando receptações e receberam informação de um colaborador, de que no dia 24.01.2023, por volta das 19h00, na Av. Bernardo Sayão, no Bairro do Guamá, seria realizada a comercialização de baterias produto de furto de torres de telefonia celular, utilizadas para manter o funcionamento do serviço de telecomunicação durante a ausência de energia, de modo que se dirigiram para aquele local e flagraram, em frente a um posto de gasolina, Kleberson Araújo de Menezes e Cleber Antonio Nunes Nascimento efetuando um descarregamento de baterias de dentro de um veículo, momento em que abordaram os indiciados, os quais, quando questionados a respeito da origem das baterias, não apresentaram argumentos, tampouco qualquer documento que comprovasse a posse regular dos bens, tendo sido encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Em
razões recursais
, a defesa alega a
ausência de provas necessárias à condenação do apelante
, tendo sido a r. sentença embasada primordialmente nos depoimentos contraditórios dos policiais civis, que não viram o acusado transportando ou comprando qualquer bem objeto de crime. Afirma que o réu não possui habitualidade na atividade criminosa, não fazendo do crime seu meio de vida, eis que possui trabalho lícito. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, requer a
desclassificação para o crime de receptação culposa,
ante a
inexistência de dolo
, visto que o réu não sabia da origem ilícita da
res furtiva.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição E/Ou Desclassificação Para Receptação Culposa

A defesa
alega a
ausência
de provas necessárias à condenação do apelante
, tendo sido a r. sentença embasada primordialmente nos depoimentos contraditórios dos policiais civis, que não viram o acusado transportando ou comprando qualquer bem objeto de crime. Afirma que o réu não possui habitualidade na atividade criminosa, não fazendo do crime seu meio de vida, eis que possui trabalho lícito. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, requer a
desclassificação para o crime de receptação culposa,
ante a
inexistência de dolo
, visto que o réu não sabia da origem ilícita da
res furtiva.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 15576064 – fl. 183), aliado aos depoimentos testemunhais colhidos em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A testemunha Moacir Barreiros Alves relatou em juízo que o denunciado vinha sendo investigado por furto e receptação de baterias de operadoras quando receberam comunicação de que ele estava em um veículo próximo à uma torre da rua do Hospital Metropolitano. Ao chegarem no local avistaram o denunciado e Kleberson carregando as quatro baterias para dentro do carro do último. Informou que já participou da detenção do réu em outra situação de receptação de baterias e que tem conhecimento de que ele havia sido preso dias antes dos presentes fatos, em 10.01.2023, por receptação. Posteriormente, esclareceu que os presentes fatos se referem à primeira prisão que acompanhou, tendo a testemunha asseverado, ainda, que a última detenção do réu envolvia um número maior de baterias. Afirmou que as baterias apreendidas por oportunidade desses fatos pertenciam à antena localizada na rua do Hospital Metropolitano. Explicou que há grande variedade nos preços desses tipos de bateria, variando entre R$1.000,00 (mil reais) e R$2.000,00 (dois mil reais).

A testemunha Geraldo Da Silva Oliveira relatou em juízo que não presenciou a prisão do réu, apenas a sua apresentação. Disse que o réu foi apresentado junto com outra pessoa, umas baterias e um veículo. Afirmou que o denunciado já havia sido apresentado em data muito próxima à presente por outra situação envolvendo furto ou receptação de baterias.

A testemunha Carlos Waldecyr Santos de Souza relatou em juízo que, em razão de uma
notitia criminis
, dirigiram-se até a Avenida Bernardo Sayão, onde viram o denunciado descarregar as baterias do veículo pertencente a outrem, asseverando que já havia duas ou três baterias descarregadas. Explicou que o denunciado é conhecido como receptador de baterias, tanto é que já foi preso em outra oportunidade por esse mesmo crime. A testemunha esclareceu que o denunciado envia as baterias subtraídas para outros municípios.

A testemunha Ruperth Afonso de Nazareth Costa relatou em juízo que é prestador de serviço da empresa Claro, que foi informado que chaves codificadas tipo multi-lock haviam sido apreendidas, razão pela qual compareceu à delegacia para identificar se tais chaves pertenciam à Claro, quando tomou conhecimento de que pertenciam, na verdade, à operadora Vivo. Afirmou que o valor da bateria estacionária é de aproximadamente R$1.200,00 a R$1.300,00. Enfatizou, ainda, que a operadora Claro sofre frequentemente com o furto dessas baterias e de cabos.

A testemunha Mauricélio Pereira Modesto relatou que o denunciado estava sendo monitorado em virtude de seu envolvimento com crimes e que a equipe de segurança da Vivo identificou as baterias subtraídas como baterias estacionárias de chumbo de 12V e 170A, específicas da área de telefonia que não são comercializadas livremente, custando aproximadamente R$2.000,00. A testemunha confirmou que as baterias apreendidas foram subtraídas da sede da empresa Vivo localizado no Moju. Estimou que essas baterias subtraídas são costumeiramente comercializadas por R$500,00 a R$700,00. Explicou que esse tipo de ação criminosa prejudica significativamente a comunicação da população da localidade.

Por sua vez, o apelante negou o crime. Alegou que no dia 24.01.2023, Kleberson lhe ofereceu baterias velhas que estava vendendo, as quais teria encontrado jogadas ao lado de uma torre, razão pela qual o denunciado se deslocou até o local onde o encontraria para avaliar tais baterias, a fim de estimar se valeria a pena adquiri-las. Explicou que os policiais o abordaram no exato momento em que abriu o porta-malas do veículo de Kleberson para avaliar as baterias. Afirmou, posteriormente, que nem pretendia adquirir as baterias porque estava sem dinheiro.

O réu afirmou, também, que na outra oportunidade em que foi flagrado por policiais com baterias, estaria simplesmente transportando-as a pedido de seu empregador, tendo em vista que a empresa na qual trabalha como assistente de logística utiliza esses tipos de bateria, aduzindo que há baterias da marca Moura que não são exclusivas para comercialização para operadoras de telefonia. Explicou que Kleberson prestava serviço para operadoras, atuando como se fosse um técnico, motivo pelo qual ele tem acesso a mercadorias dessa natureza.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Tais declarações, a meu ver,
são suficientes para se concluir que o apelante sabia da origem ilícita do bem adquirido, pertencente à concessionária de serviços públicos, e o recebeu, em proveito próprio,
afastando, assim, a pretendida desclassificação para receptação culposa
.

É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, no mínimo, proceder com mais cuidado a quando da aquisição de qualquer bem, principalmente ao receber a informação de que tais bens, de valor comercial alto, teriam sido encontradas “jogadas” ao lado de uma torre.

Aliás, no caso em tela, em nenhum momento a defesa do apelante logrou provar que o produto foi adquirido de maneira legal, o que deveria ter feito para conseguir a absolvição, já que, no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PROVA. BENS ABAIXO DO VALOR DE MERCADO. EXERCÍCIO DO COMÉRCIO EM RESIDÊNCIA EQUIVALE A ATIVIDADE COMERCIAL. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUALITATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E IDÔNEO. PEDIDOS DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAÇÃO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DELAÇÃO PREMIADA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 13 DA LEI DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - DELAÇÃO PREMIADA - LEI Nº 9807/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Reunidos elementos hábeis e propícios a corroborar a Autoria e a Materialidade, notadamente as declarações firmes e coesas das testemunhas, deve-se condenar o acusado. 2. Resta demonstrada a receptação qualificada quando comprovada, inclusive pela confissão do réu, a aquisição de bens muito abaixo do valor de mercado e sem nota fiscal. 3. De acordo com o § 2º do art. 180 do Código Penal, "Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência". 4. Nenhuma dúvida há de que o Apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido. A Defesa, aliás, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, ou seja, tratando-se de delito de Receptação, há inversão do ônus da prova, competindo ao Acusado comprovar a aquisição lícita do bem. 5. Para aplicação do instituto da delação premiada com a concessão do perdão judicial, conforme previsto no art. 120, do CPB, causa de extinção da punibilidade contida no art. 107, IX, do CPB, necessário que o réu delator tenha participado do mesmo delito que os demais co-autores ou partícipes delatados, primariedade do acusado (não reincidência), colaboração efetiva e voluntária, além de, conforme parágrafo único do mesmo artigo 13 (Lei Nº 9807/99), seja observada a personalidade do beneficiado, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do delito. Tal exigência, que decorre do próprio texto legal, não vincula o pronunciamento do Juiz da causa, que ainda terá de examinar outros requisitos objetivos e subjetivos para decidir a questão. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO para manter a sentença proferida.

(TJDFT - Acórdão n. 491035, 20070710247805APR, Relator ALFEU MACHADO, 2ª Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 30/03/2011 p. 231)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU RECEPTAÇÃO SIMPLES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DA MERCADORIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Tratando-se da acusação de crime de receptação dolosa, é ônus da Defesa comprovar que o réu adquiriu o bem ou sua posse de forma legítima ou que não tinha ciência da origem criminosa da coisa. 2. Na hipótese, a prova dos autos evidencia que os recorrentes tinham ciência da origem ilícita das sandálias vendidas pelos 2º (segundo) e 3º (terceiro) recorrentes e adquiridas pelo 1º (primeiro) recorrente. O 1º (primeiro) recorrente é comerciante e o 2º (segundo) recorrente é representante comercial, razão pela qual deveriam no mínimo ter desconfiado da origem ilícita dos bens, uma vez que a negociação se deu sem apresentação de notas fiscais e por preço abaixo do praticado no mercado. Em relação ao 3º (terceiro) recorrente, o acervo probatório não deixa dúvida de que ele sabia da origem criminosa da mercadoria, pois tinha ligação com uma quadrilha que praticava roubo de cargas, exercendo a função de guarda e venda das mercadorias subtraídas. 3. Reduz-se a pena pecuniária quanto estipulada em desproporção com a pena privativa de liberdade. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus pelo crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1º do Código Penal e Artigo 180, §§ 1º e 2º do Código Penal), reduzir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente na data do fato, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. (TJDFT - Acórdão n. 567158, 20100111079683APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 16/02/2012, DJ 28/02/2012 p. 234)

Desta feita, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
, tampouco em desclassificação para receptação culposa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023